Tribunal: TJBA
Processo: 8054152-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054152-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO PORTUGAL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIOLAÇÃO IDENTIFICADA EM UMA QUESTÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de questões de prova objetiva do Concurso Público para Seleção de Candidatos no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 05/2022.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside na verificação da regularidade das questões impugnadas do certame, à luz dos princípios constitucionais da legalidade e da vinculação ao edital, bem como na possibilidade de intervenção judicial na matéria.

III. Razões de decidir

3.
A questão da disciplina de Geografia do Brasil foi elaborada com conteúdo não previsto no edital do certame, configurando violação ao princípio da vinculação ao edital e devendo ser anulada.

4.
As questões da disciplina de Atualidades não apresentam irregularidades, uma vez que o edital não delimitou temporalmente os eventos a serem abordados, não havendo contrariedade às suas disposições.

5.
Quanto às demais questões, não foi identificada afronta às normas editalícias ou aos princípios da legalidade e da moralidade que justifique a anulação judicial, em conformidade com a jurisprudência do STF no Tema 485 de Repercussão Geral.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

"É possível ao Poder Judiciário anular questões de concurso público em que se verifique incompatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, em observância ao princípio da vinculação ao edital."

"Questões que estejam de acordo com as normas editalícias, ainda que discutíveis em mérito técnico, não podem ser anuladas pelo Poder Judiciário, respeitando-se a autonomia da banca examinadora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8054152-38.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante,
RODRIGO PORTUGAL DA SILVA SANTOS
,
e Apelados,
ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS .

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça